Tribunal: TJMT
Processo: 1021125-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021125-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FILIPE BORGES DE ARRUDA
AGRAVADA:- FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA e outros
TERCEIRO INTERESSADO:- RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1021125-29.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas, e determinou à a parte requerida a prestar as contas do período de seu agenciamento, acostando aos autos os documentos solicitados pela parte autora, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentou, conforme parágrafo quinto do art. 550 do Código de Processo Civil.
O agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque todos os atos de gestão e administração da dupla (agravados) foram praticados pelo seu ex-sócio (terceiro interessado) no Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade, conforme procuração outorgada a ele (Ricardo).
Diz que os documentos de prestação de contas referentes aos serviços prestados, foram devidamente analisados pelos agravados, tanto é que assinaram a ata, o que demonstra a má-fé deles.
Aduz que não há como prestar informações ou apresentar os aludidos documentos devido ao tempo – mais de cinco anos – já que a legislação é clara quanto ao prazo para manter a guarda da contabilidade (art. 1.194 do CC, art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional e art. 37 da Lei n. 9.430/1996).
Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois nem sequer foi analisado o requerimento para oitiva de testemunhas.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que julgou procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas, e determinou à a parte requerida a prestar as contas do período de seu agenciamento, acostando aos autos os documentos solicitados pela parte autora, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentou, conforme parágrafo quinto do art. 550 do Código de Processo Civil.
Não obstante aos argumentos expostos nas razões recursais, em princípio, não se vislumbra desacerto na decisão atacada.
De fato, embora o agravante alegue que não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ele integra o contrato de agenciamento firmado com os agravados, incluindo a administração da parte financeira (Id 61228459).
Quanto à impossibilidade de apresentar os documentos já que a lei limitaria em cindo anos a guarda dos livros contábeis, há diversos outros como, contratos de shows, terceiros parceiros, patrocínio, extratos bancários os quais, em análise sumária, não haveria óbice para a apresentação.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa e o terceiro interessado para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator